Tribunal: TJMT
Processo: 1013258-77.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013258-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), MAIKON ADRIANO TICIANEL - CPF: 981.930.231-53 (AGRAVANTE), JEVERSON TICIANEL - CPF: 782.272.401-00 (AGRAVANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (AGRAVADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVADO), ALESSANDRA GOUVEA DE VASCONCELLOS - CPF: 887.985.851-34 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DE VEÍCULO AOS REQUERENTES – PLEITO DE MANUTENÇÃO DO CARRO RESERVA ATÉ O FINAL DA LIDE OU ATÉ A ENTREGA DE VEÍCULO NOVO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – PROVA PERICIAL DETERMINADA NA ORIGEM – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Considerando que a matéria discutida nos autos exige ampla e necessária dilação probatória, inclusive com a realização da prova pericial, de rigor a manutenção do
decisum.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1013258-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: JEVERSON TICIANEL E MAIKON ADRIANO TICIANEL

AGRAVADAS: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA E SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAIKON ADRIANO TICIANEL
e
JEVERSON TICIANEL
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Cominatória de Substituição de Produto c/c Indenização por Dano Material e Moral c/c Tutela Provisória de Urgência nº. 1005906-42.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
e
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
, que deferiu a medida pleiteada, em que se pretendia que fosse determinado às requeridas/agravadas que disponibilizassem um veículo reserva da mesma espécie, com a devida garantia de fábrica ou aluguel de veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, até a efetiva entrega do automóvel aos requerentes/agravantes, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a r. decisão merece ser reformada por vício de fundamentação, em razão do generalismo da expressão
“até a entrega definitiva do veículo”
, causando evidente insegurança jurídica quanto ao limite e a duração da medida antecipatória.

Dizem que manejaram embargos de declaração contra a decisão agravada, por entenderem que ela é obscura no que diz respeito ao limite e a duração da medida antecipatória que lhes concedeu a disponibilização de veículo reserva pelas agravadas,
“até a efetiva entrega do automóvel aos requerentes”
, vez que não delimitou se esse
“automóvel”
se trata do veículo sobre o qual as partes estão litigando ou se diz respeito à pretensão inicial para entrega de um veículo novo e sem os defeitos de fabricação do veículo anterior.

Da mesma forma, declaram que o
decisum
não delimitou se o carro reserva será disponibilizado após a realização da perícia, até o julgamento do mérito, ou ainda, até a efetiva entrega do veículo novo em sede de cumprimento de sentença.

Afiançam que tais circunstâncias colocam em evidência os prejuízos imediatos que os agravantes poderão assumir, já que não possuem certeza se a qualquer momento serão compelidos a retirarem o veículo defeituoso e, assim, ficar sem ter como se deslocar ou se poderão ter a segurança de que tal substituição somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença, com todas as garantias de que o veículo
sub judice
ou o almejado veículo novo não tenha qualquer defeito de fabricação ou vício de manutenção, que tragam risco à integridade física dos autores e seus familiares.

Discorrem que a despeito da discussão de mérito, a reincidência dos defeitos no veículo – mormente do histórico de demandas envolvendo graves defeitos no motor de veículos de mesma marca e modelo, e o risco à integridade física dos agravantes, foram e permanecem como a causa justificante ao deferimento do carro reserva pelo Juízo
a quo
, inexistindo qualquer aprofundamento sobre o mérito a pretensão de delimitação da extensão do fornecimento do carro reserva aos autores.

Dizem que se não fossem tais fatos, rememoram que a pretensão exordial não se fundamenta somente nos prejuízos causados em virtude de não ter sido observado no prazo de 30 (trinta) dias para resolução do vício do produto, legalmente definido no artigo 18, §1º, da Lei Consumerista, mas também nos vícios de fabricação do veículo e da inadequação da troca e retificação do motor do bem, ao passo que a obrigatoriedade de tomarem posse e utilizarem o bem sob litígio, inevitavelmente acarretará alterações no estado do veículo e prejudicará as futuras conclusões periciais, podendo, inclusive, levar à perda do bem ou sua depreciação, impossibilitando a realização da perícia já determinada e sua posterior restituição às agravadas, na hipótese de procedência dos pedidos exordiais, mais uma vez reafirmando a necessidade de reforma da decisão hostilizada.

Reafirmam que a decisão recorrida se revelou genérica e abstrata, mormente porque, mesmo após ser questionado, se omitiu o julgador monocrático de esclarecer que o veículo reserva deverá ser fornecido aos agravantes até a efetiva solução do litígio, com a entrega de um automóvel sem os danos e os reparos deficientes daquele que foi vendido pela agravada HYUNDAI.

A par desses argumentos, pugnam inicialmente pela antecipação de tutela para conceder efeito suspensivo/ativo a decisão agravada, para o fim de que seja determinado que o veículo reserva a ser entregue pelas agravadas permaneça com os agravantes até a
“efetiva entrega de um veículo novo”
, sem os defeitos de fábrica, ou, subsidiariamente, até o julgamento final da lide, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 171273697).

O almejado efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
por mim, conforme decisão proferida em 03/07/2023 lançada no Id. 173950191.

Contra referida decisão foram opostos embargos declaratórios pelos agravantes (Id 175134195), visando sanear vícios do art. 1.022 do CPC, com efeitos infringentes.

A agravada
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.
ofertou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do agravo (Id. 176671154), e a agravada
Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.
, embora regularmente intimada, deixou de ofertar defesa contrarrecursal.

Os agravantes efetuaram o recolhimento do preparo no Id. 171365180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no que tange aos embargos de declaração opostos pelos agravantes (
Maikon Adriano Ticianel e Jeverson Ticianel
), ainda pendente de análise, constata-se inviável o seu acolhimento, isso porque o
decisum
embargado mostra-se suficientemente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Aliás, ao proceder a leitura das razões, constata-se que o alegado efeito infringente se reveste de pedido de reconsideração da decisão embargada que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pelo qual, nesta oportunidade,
rejeito
os aclaratórios.

Superada tal questão, cinge-se dos autos que
MAIKON ADRIANO TICIANEL
e
JEVERSON TICIANEL

ajuizaram
ação cominatória de substituição de produto c/c indenização por danos materiais e morais vertida aos mesmos, em face das requeridas agravadas, objetivando, em síntese, a substituição do veículo (HB20 Vision 1.0 12v (Flex) A/G, 4p, ano de fabricação/modelo 2022/2022, zero KM, chassi 9BHCU51AANP323925, Placa RRL8G53, cor branca), sob conserto por outro novo de igual marca, modelo, ano, cor e demais especificações técnicas, despido de quaisquer vícios de fabricação, além de indenização pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos.

Considerando que o veículo
sub judice
não está apto para uso, os autores agravantes requereram na origem a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que fosse fornecido veículo da mesma espécie, com a devida garantia de fábrica e concessão provisória de veículo reserva ou aluguel de veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, até a efetiva entrega do automóvel aos agravantes, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Recebida a petição inicial, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo togado singular.

Contra tal decisão, os autores agravantes opuseram embargos de declaração, os quais foram acolhidos pelo Juízo
a quo
por meio da decisão de Id. 112461658, que deferiu a medida pleiteada para determinar que as requeridas agravadas
“disponibilizem um veículo reserva da mesma espécie, com a devida garantia de fábrica ou aluguel de veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, até a efetiva entrega do automóvel aos requerentes, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00”
(sic).

Considerando que a decisão registrou que a disponibilização do veículo reserva se daria
“até a efetiva entrega do automóvel aos requerentes”
, os autores agravantes apresentaram novos embargos de declaração, objetivando esclarecer obscuridade do
decisum.

Por meio da decisão de Id. 117167295, o Juízo de piso rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão combatida, nos seguintes moldes:

“Vistos,

Por tempestivo e próprio, recebo os embargos de declaração interpostos por Maikon Adriano Ticianel e Jeverson Ticianel, interposto no id. 113787954, pelo qual busca clarear a decisão proferida no id. 112461658 que determinou aos embargados/requeridos a disponibilização de um veículo reserva, com as mesmas características, até a efetiva entrega do automóvel aos requerentes.

Do mesmo modo, recebo os Embargos de Declaração opostos por Saga Seus Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda. em id. 112729805, alegando obscuridade/omissão ocorrida na decisão que determinou a disponibilização de um veículo reserva, ao argumento que o carro dos embargados está devidamente reparado, necessitando apenas a disponibilização da CNH para a atualização do número do motor no renavam, a fim de circular normalmente.

Recebo, ainda, os Embargos de Declaração colocados nos autos pela ré Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda (id. 113769584) buscando a reconsideração da decisão que concedeu aos requeridos a disponibilização de um veículo reserva, vez que o carro dos embargados já fora disponibilizado, estando pronto para circular normalmente.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

Essa modalidade recursal só permite o reexame para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão.

Em exame as alegações dos embargantes postas nos embargos, observa-se que seus argumentos não merecem guarida vez que refere ao mérito da questão.

Somente após a análise do contraditório é possível auferir o direito à substituição do veículo em discussão. Tal decisão se refere aos dois embargos os quais dependem da decisão de mérito para averiguar o direito.

Nesse sentido, conheço, pois, dos embargos de declaração oficializados por ambas as partes e deixo de acolher os vícios arguidos.

Intimem-se as partes desta decisão. Vencida esta etapa, passo ao saneamento dos autos.

[...] Determino que os requeridos cumpram a liminar concedida aos reclamantes em 24 horas, sob pena de aplicação de multa. Intime-se. Às providências. Cumpra-se."

Inconformados, os agravantes insurgem-se sob o argumento de que manejaram embargos de declaração contra a decisão agravada, por entenderem que ela é obscura no que diz respeito ao limite e a duração da medida antecipatória que lhes concedeu a disponibilização de veículo reserva pelas agravadas, na medida em que a expressão
“até a efetiva entrega do automóvel aos requerentes”
não delimitou se esse “automóvel” se trata do veículo sobre o qual as partes estão litigando ou se diz respeito à pretensão inicial para entrega de um veículo novo e sem os defeitos de fabricação do veículo anterior.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, dentre outros pontos, que a r. decisão merece ser reformada por vício de fundamentação em razão do generalismo da expressão
“até a entrega definitiva do veículo”
, causando evidente insegurança jurídica quanto ao limite e a duração da medida antecipatória.

Pois bem. Destaca-se, primeiramente, que a presente querela deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, elencadas nos artigos 2º e 3º do citado diploma legal.

Consoante dispõe o art. 18, do CDC:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Em que pesem as razões recursais expostas pelos agravantes, razão não lhes assiste.

Isso porque a matéria demanda ampla dilação probatória no juízo de origem, porquanto a ordem proferida pelo magistrado de piso foi para a concessão de veículo reserva até a efetiva entrega do veículo aos autores/agravantes, todavia, a aludida entrega é controvertida nos autos, já que a parte agravada alega que o veículo encontra-se reparado e à disposição dos autores recorrentes, que devem cumprir os trâmites administrativos, ao passo que os autores agravantes não retiram o veículo da concessionária, sob a justificativa de não ter segurança, logo, imprescindível o aprofundamento da questão na origem, inclusive com a realização da prova pericial já determinada na origem, de modo que
não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida.

Ademais, quanto a tese recursal no que diz respeito ao limite e a duração da medida antecipatória, restou esclarecido pelo juízo
quando da análise dos embargos declaratórios opostos pela parte interessada,
que
apenas após a instrução probatória é que será possível analisar a questão da substituição do veículo, não havendo, dessa forma, perigo de dano em se aguardar a instrução do feito na origem, já que fora determinada a concessão de carro reserva.

Assim, não vislumbro,
prima facie
,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano previsto no artigo
300
do
Código de processo Civil
vigente a ensejar a modificação do decidido pelo magistrado
a quo.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – INTERDITO PROIBITÓRIO –
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC,
poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe
.”
(TJ-MT - AI: 10036108320178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/08/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2017)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO
.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10025876320218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023